Tribunal: TJSP
Processo: 2266476-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Acordo celebrado entre as partes – Decisão que rejeitou o pedido de homologação, acolhendo os argumentos da agravada de que houve erro interno ao computar o período do débito - Impossibilidade – Inteligência do parágrafo único do artigo 849 do Código Civil – Ausência de qualquer das hipóteses dos artigos 104 do Código Civil – Negócio jurídico perfeito e acabado –

Ementa:
Agravo de instrumento – Acordo celebrado entre as partes – Decisão que rejeitou o pedido de homologação, acolhendo os argumentos da agravada de que houve erro interno ao computar o período do débito - Impossibilidade – Inteligência do parágrafo único do artigo 849 do Código Civil – Ausência de qualquer das hipóteses dos artigos 104 do Código Civil – Negócio jurídico perfeito e acabado – Partes capazes, objeto lícito, possível, determinado e de forma prescrita em lei – Arrependimento da agravada que não merece prevalecer – Decisão reformada – Recurso provido.